Tribunal: TCU
Processo: 045.413/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fora do Bloco - Vigilância em Saúde (no da TCE no sistema: 4777/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1438/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 045.413/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Eduardo Filho (XXX.386.202-XX) ; Gleison Sabóia Teles (XXX.656.802-XX) ; Hendre Gregório da Silva (XXX.168.702-XX) ; Joana Alves da Silva (XXX.269.092-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde / Município de Caracaraí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Laize Aires Alencar Ferreira (1748/OAB-RR) , representando Antonio Eduardo Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.